Tribunal: TJPA
Processo: 0800016-55.2023.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800016-55.2023.8.14.0031

APELANTE: IZAIAS RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. REVISÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra decisão condenatória por tráfico de drogas, visando o reconhecimento da nulidade por invasão de domicílio. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso próprio e revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar: i) Se houve nulidade processual em decorrência da suposta invasão de domicílio. ii) A possibilidade de absolvição por insuficiência de provas. iii) Se há elementos que justifiquem a desclassificação do delito de tráfico para o de uso. iv) a possibilidade da revisão da dosimetria, com exclusão da valoração negativa de circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Preliminar – Nulidade processual por violação de domicílio
– Rejeitada. Restou demonstrado que o imóvel não se caracterizava como domicílio, por ausência de sinais de habitação, sendo utilizado exclusivamente para a mercancia ilícita. A diligência decorreu de denúncias reiteradas e configurou fundada razão para ingresso no local, em consonância com a jurisprudência do STF e STJ.

5.

Mérito -

6.

Absolvição por insuficiência de provas
:

7.

A materialidade foi comprovada por laudo toxicológico, e a autoria evidenciada pelos depoimentos convergentes dos policiais que participaram da operação, colhidos sob o crivo do contraditório, confirmando a apreensão de expressiva quantidade de droga.

8.

Desclassificação para uso próprio
– Inviável. A expressiva quantidade de droga (aproximadamente 600 petecas de cocaína, totalizando cerca de 96g) e as circunstâncias da prisão revelam inequívoca destinação à traficância, não havendo comprovação de que se destinava ao consumo pessoal.

9.

Revisão da pena-base
– A fundamentação relativa à culpabilidade e aos motivos do crime mostrou-se inidônea, pois inerente ao tipo penal, bem como a quantidade e qualidade da droga não foram analisadas conjuntamente, impondo-se o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, fixando-se a pena definitiva em 1 ano, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 138 dias-multa.

IV.

DISPOSITIVO

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena-base.

Tese de julgamento
: É válida a busca e apreensão em imóvel utilizado exclusivamente como ponto de tráfico, sem características de residência, não se aplicando a proteção da inviolabilidade domiciliar. Os depoimentos de policiais colhidos em juízo, quando harmônicos e corroborados por outras provas, constituem elementos idôneos para a condenação. Inviável a desclassificação para uso próprio diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendida. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta que ultrapasse os elementos inerentes ao tipo penal.

______

Dispositivos relevantes citados
: CF / 1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59 e 68; CPP, arts. 240 e 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 190.790/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 12/05/2021; STJ, AgRg no HC nº 860.489/SE, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 01/12/2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0805862-78.2021.8.14.0401, Rel. Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 05/08/2024, DJe 05/08/2024.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de outubro

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém, 09

de outubro

de 2025.

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
IZAIAS RODRIGUES,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Moju, que o condenou às penas de 01 (um) anos, 08 (oito) meses de reclusão, em regime
inicial aberto, e
ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006. Substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e multa.

De acordo com a
denúncia
(ID 24140909), no dia 07 de janeiro de 2023, por volta das 11h, no bairro Almir Gabriel, no município de Moju/PA, o apelante IZAIAS RODRIGUES foi flagrado mantendo em depósito substâncias entorpecentes destinadas à comercialização, em imóvel situado a cerca de 100 metros da Delegacia de Polícia.

Conforme a denúncia a atuação policial teve origem em denúncias anônimas relatando a comercialização de drogas na residência localizada na Rua Santa Catarina, identificada como ponto de venda vinculado a indivíduo conhecido como “Ada”.

Durante a diligência conjunta das Polícias Civil e Militar, foram apreendidas no local 600 petecas de substância assemelhada a “pedra óxi” (pesando cerca de 99g), uma porção adicional da mesma droga (15g) e a quantia de R$ 42,55. O acusado estava presente na residência e assumiu a propriedade dos entorpecentes.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra a ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em ID 24141077, recebida a denúncia em 10/11/2023;

Em ID 24141096, Laudo toxicológico definitivo;

Em ID 24141095, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 14/12/2023.

Na
Sentença
(ID 24141107), o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora apelante como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais
(ID 24141124), requereu a defesa, preliminarmente, a nulidade da prova diante da ilegalidade da prova obtida por meio de busca e apreensão ilegal.

No mérito, pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas com a aplicação do princípio “in dubio pro reo” e, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06 ou a revisão da dosimetria.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 24141127), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial

provimento
do recurso de apelação, para que seja redimensionada a pena-base quanto à circunstância judicial dos motivos do crime.

Nesta Instância Superior (ID 25322046), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento,
a fim de revisar a valoração da circunstância judicial “motivos do crime”, promovendo assim o redimensionamento da pena base.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
IZAIAS RODRIGUES,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Moju, que o condenou às penas de 01 (um) anos, 08 (oito) meses de reclusão, em regime
inicial aberto, e
ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006. Substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e multa.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR
-

DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO:

A defesa sustenta a nulidade da prova obtida durante a diligência policial, ao argumento de que houve violação à inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, da Constituição Federal), uma vez que os policiais ingressaram no imóvel onde foi encontrada a droga sem prévia autorização judicial e sem a devida justificativa legal, baseada apenas em denúncia anônima.

Entretanto, não assiste razão à defesa.

Como é pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de “casa”, para fins da garantia constitucional da inviolabilidade, deve ser interpretado à luz do art. 150, § 4º, do Código Penal, que compreende: qualquer compartimento habitado; aposento ocupado de habitação coletiva e; compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade.

No caso dos autos, restou cabalmente demonstrado durante a instrução que o local onde se realizou a apreensão dos entorpecentes não se tratava de residência habitada, mas sim de um imóvel desprovido de sinais de moradia, utilizado exclusivamente como ponto de venda de drogas, anteriormente vinculado a terceiro conhecido como “Ada”.

Os policiais ouvidos em juízo foram uníssonos ao descrever que o ambiente estava sem cama, utensílios ou pertences pessoais, encontrando-se o acusado apenas deitado em um sofá com a porta aberta, local onde foi encontrada significativa quantidade de substância entorpecente. Além disso, o próprio acusado conduziu os agentes a outro imóvel, situado em uma vila de kitnets, onde residia efetivamente e onde também havia droga armazenada, reforçando a conclusão de que o primeiro ambiente era destinado apenas à mercancia ilícita.

Nessas condições, afasta-se a proteção constitucional da inviolabilidade, por inexistir qualquer expectativa legítima de privacidade em imóvel utilizado exclusivamente como entreposto de tráfico. Nesse sentido:

Logo, considerando que o local em questão não se enquadra no conceito legal de “casa” e que a diligência foi motivada por fundadas razões e denúncias reiteradas, não há nulidade a ser reconhecida, sendo plenamente válida a apreensão realizada.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR EM IMÓVEL ABANDONADO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL CONCEDIDA À RESIDÊNCIA/DOMICÍLIO QUE SOMENTE ABRANGE BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS DESTINADOS À HABITAÇÃO, AINDA QUE DE FORMA TRANSITÓRIA, E O LOCAL DE TRABALHO . AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDADAS SUSPEITAS DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11 .343/2006. PROCESSOS EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS . PACIENTE CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 E NÃO EXCEDENTE A 8 ANOS. PEDIDOS DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO E DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS PREJUDICADOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 . O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. ( AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2 . O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito ( RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010) . Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte. 3 . A Corte Suprema assentou, também, que "o conceito de 'casa', para o fim da proteção jurídico-constitucional a que se refere o art. 5º, XI, da Lei Fundamental, reveste-se de caráter amplo ( HC 82.788/RJ, Rel. Min . CELSO DE MELLO, 2ª Turma do STF, julgado em 12/04/2005, DJe de 02/06/2006; RE 251.445/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO,
decisão monocrática publicada no DJ de 03/08/2000), pois compreende, na abrangência de sua designação tutelar, (a) qualquer compartimento habitado, (b) qualquer aposento ocupado de habitação coletiva e (c) qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade"
( RHC 90 .376/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma do STF, julgado em 03/04/2007, DJe de 18/05/2007). Conclui-se, portanto, que a proteção constitucional no tocante à casa, independentemente de seu formato e localização, de se tratar de bem móvel ou imóvel, pressupõe que o indivíduo a utilize para fins de habitação, moradia, ainda que de forma transitória, pois tutela-se o bem jurídico da intimidade da vida privada . 4.
Sem desconsiderar a proteção constitucional de que goza a propriedade privada, ainda que desabitada, não se verifica nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais, sem prévio mandado judicial, em imóvel abandonado que não revela sinais de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual, cuja porta estava aberta, se a aparente ausência de residentes no local se alia à fundada suspeita de que tal imóvel é utilizado para a prática de crime permanente (armazenamento de drogas), o que afastaria a proteção constitucional concedida à residência/domicílio.
Precedente: HC 588.445/SC, Rel . Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020. Situação em que, após denúncia anônima de que na rua em que se situa o imóvel estava sendo praticado o comércio ilegal de drogas por indivíduos armados, a autoridade policial se dirigiu ao local não logrando encontrar indivíduos praticando o delito e, dando continuidade à investigação, obteve informação de que a casa em questão, cuja porta e janela estavam abertas, estaria abandonada. Suspeitando da possibilidade de que a casa fosse usada para armazenamento de drogas, procedeu a busca do imóvel aparentemente desabitado (não havia cama ou colchão), lá encontrando 19 pinos de cocaína, 13 pedras de crack, uma porção de maconha, um triturador de maconha, dois celulares e a carteira de trabalho do paciente. Quando deixavam o local, se depararam com o paciente que afirmou ter passado a residir no imóvel abandonado por não ter condições financeiras de pagar aluguel e ter esquecido a casa aberta . 5. A jurisprudência dessa Corte Superior pacificou o entendimento no sentido de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (EREsp n. 1 .431.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 1º/2/2017). 6 . No caso, o Tribunal a quo, baseando-se na existência de inquérito policial (tráfico de drogas) e ação penal (tentativa de homicídio) em curso contra o paciente, entendeu que ele se dedica a atividades criminosas e afastou a aplicação do benefício. 7. Inalterada a pena corporal, pois mantido o não reconhecimento do tráfico privilegiado, fica prejudicado o pleito de aplicação de regime inicial menos gravoso, visto que o regime semiaberto corresponde ao adequado para a pena de 5 (cinco) anos de reclusão fixada no acórdão impugnado, assim como o pedido de substituição da pena corporal, uma vez que o montante da pena não atende ao requisito objetivo do art. 44, I, do Código Penal . 8. Habeas corpus de que não se conhece.(STJ - HC: 647969 MG 2021/0057015-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021) (GRIFEI).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE . BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL DESABITADO. DESCARACTERIZAÇÃO COMO DOMICÍLIO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (RE n. 603 .616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015). 2.
As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação da prova, compreenderam que se tratava de imóvel desabitado, não servindo de moradia ou de estabelecimento comercial, mas apenas de depósito de drogas e armas, de modo que não pode ser invocada, nesse contexto, a inviolabilidade de domicílio, tampouco quaisquer de suas prerrogativas
. 3. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no HC: 860489 SE 2023/0368812-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023) (GRIFEI)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. IMÓVEL ABANDONADO UTILIZADO PARA TRÁFICO. INAPLICABILIDADE DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO CONFIGURADA. ACESSO A TELEFONE SEM MANDADO E DIREITO AO SILÊNCIO NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDÍCIOS SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME1 . Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa alega nulidade da busca domiciliar, quebra de cadeia de custódia, ausência de advertência sobre o direito ao silêncio e acesso irregular ao telefone do paciente sem mandado judicial. Pleito de absolvição pelo crime de associação para o tráfico e reconhecimento do tráfico privilegiado. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões centrais em discussão:(i) Se a busca domiciliar realizada em imóvel supostamente abandonado, utilizado para o tráfico de drogas, respeitou a garantia de inviolabilidade do domicílio.(ii) Se houve quebra da cadeia de custódia no manuseio das provas relacionadas aos entorpecentes apreendidos.(iii) Se a condenação pelo crime de associação para o tráfico é válida, diante dos indícios apresentados, e se é possível reconhecer o tráfico privilegiado . III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A inviolabilidade domiciliar não se aplica a imóveis abandonados ou utilizados exclusivamente para o tráfico de drogas. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio depende de sua utilização como moradia (AgRg no HC 873670/AL, Rel . Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/02/2024
). No caso, o réu negou vínculo com o imóvel, que se tratava de casa abandonada usada por traficantes, afastando a incidência do art. 240, § 1º, do CPP . 4. A alegação de quebra de cadeia de custódia não procede, pois os laudos periciais indicam que as drogas foram recebidas em envelopes lacrados, com ficha de acompanhamento de vestígio (FAV). A ausência de numeração do lacre não invalida a prova, sendo necessário demonstrar adulteração ou violação, o que não ocorreu (AgRg nos EDcl no HC 826.476/MG, Rel . Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/10/2023). 5. A questão sobre o direito ao silêncio e o acesso ao telefone sem mandado judicial não foi apreciada pelo Tribunal de origem, impedindo a análise direta por esta Corte, sob pena de supressão de instância (AgRg no HC 792 .533/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 13/09/2024). 6 . Quanto ao crime de associação para o tráfico, a condenação foi amparada por indícios suficientes, como a prisão em local conhecido por tráfico, a expressiva quantidade de entorpecentes, embalagens com inscrições de facções criminosas e anotações relacionadas a atividades ilícitas. O habeas corpus não é meio adequado para revisão de provas, sendo vedada a reanálise do conjunto fático-probatório (AgRg no HC 755.377/RJ, Rel. Min . Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 20/06/2024). 7. O reconhecimento do tráfico privilegiado é inviável, uma vez que a condenação por associação para o tráfico impede a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por demonstrar dedicação à atividade criminosa (AgRg no HC 783 .595/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/11/2022).IV . ORDEM DENEGADA. (STJ - HC: 882236 RJ 2024/0000854-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024) (GRIFEI).

Na hipótese, verifica-se, ainda, que após o recebimento de denúncia anônima, a guarnição da polícia militar se dirigiu ao local para apurar os fatos, tendo o encontrado deitado em um sofá em poder das substâncias.

Assim, não há que se falar em nulidade do processo quando houve o cumprimento de diligências a fim de verificar os fatos noticiados, ocasião em que constatou-se a posse do entorpecente.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a saber:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

1. A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado.

3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 190790 SP 0101932-44.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/05/2021) (GRIFEI).

Logo, considerando que o local em questão não se enquadra no conceito legal de “casa” e que a diligência foi motivada por fundadas razões e denúncias reiteradas, não há nulidade a ser reconhecida, sendo plenamente válida a apreensão realizada.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, sob o fundamento de que os depoimentos colhidos seriam frágeis e contraditórios, tendo em vista que a prova oral se limita aos relatos dos policiais responsáveis pela diligência, os quais teriam apresentado versões inconsistentes acerca do local da apreensão, da titularidade da droga e da vinculação do acusado ao fato.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade está comprovada por meio do
Termo de exibição e apreensão de objeto
(ID 24140886 – pág. 01) e do
Laudo Toxicológico Definitivo
(ID 24141096 – pág. 01),

tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço,
não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merece destaque o depoimento prestado pelo policial militar
Miguel Costa da Silva
, que ao Juízo esclareceu (ID 24141101)
:

“(...) QUE ele estava em uma casa que fica nos altos. Onde era muito comum a venda de drogas, que acredita que até agora ocorra a venda de drogas lá. Que sabiam da situação, não lembra dos detalhes. Que ao adentraram, ele se encontrava na sala, com tudo aberto. Que não era residência de morada dele. Que ele tava com uma parte da droga lá e, a outra parte ele deixou num quarto dele, bem na frente desse local. Que não lembra se ele era conhecido de outras ocorrências. Que quando chegou ele estava sozinho na casa. Que lembra que ele tinha uma parte lá, não lembra se eram cem ou duzentas petequinhas, mas a maior parte tava na casa da frente, no quarto da frente. Que não lembra a quantidade exata, trezentas ou seiscentas petequinhas. Que ele estava em um quarto, mas não era a moradia dele, não tinha imóveis. Que ele tava deitado no sofá, tudo aberto, e tinha uma televisão. Que ele não morava porque não tinha cama nem utensílios domésticos. Que ele ia vender e quando terminava de vender ele provavelmente ia buscar na frente. Que na frente era uma vila de quartinhos alugados. Que lá ele tinha mais drogas. Que não lembra como a Polícia Militar chegou até ele. Que lembra que a Delegada os acompanhou, não sabe se foi ela que pediu apoio, mas não lembra de detalhes de como chegaram lá. Que a droga era um pó branco, cocaína. Que já estava acondicionado. Que Ada é um traficante conhecido que atua nessa área, que não é o acusado. Que não lembra do nome Clínico Geral. Que não estavam com mandado, devido não ser considerada uma moradia, era só um local de comercialização. Que entraram no local e ele estava deitado lá e foi feito uma busca no sofá onde ele tava, tava lá no meio. Que a droga que estava com ele, não estava escondida. Na outra parte, estava em um quartinho em frente onde ele morava. (...) Que a informação que repassaram na época era de que ele ia só ia vender lá, tanto é que ele os levou ao quartinho da frente onde ele morava. Lá sim tinha local onde dormir, tinham as roupas dele. Que lá é um ponto de comercialização de drogas. Que não lembra dos detalhes de quem os informou de que havia a comercialização de drogas lá, inclusive é um local muito conhecido, que havia tendo uma venda muito intensa, então foram fazer essa averiguação. Que ele estava sozinho no local.”

Em juízo (ID 24141101/24141102) o policial militar
Jessé Tavares Valente
declarou:

"(...) Que receberam várias denúncias de tráfico de drogas, a aproximadamente cem metros da Delegacia. Que montaram uma operação com a Polícia Civil. Que chegaram até eles e informaram a eles que havia muitas denúncias a aproximadamente cem metros da Delegacia, na casa que um traficante conhecido por Ada morava, que ele já havia ido embora, que ele não morava mais na residência. Que montaram operação e foram averiguar. Que, chegando ao local, o “mesmo” se encontrava na casa e, com ele, foi encontrada uma quantia de entorpecente semelhante a oxi. Que era uma quantia bastante grande, uns seiscentos papelotes de óxi. Que Ada é o manda-chuva, que era o dono da casa. Que ele tinha ido embora depois do homicídio de um policial. Que na casa dele, o nacional estava vendendo droga. Que acredita que o Clínico Geral seria o Ada. Que o réu estava sozinho no local. Que também foi encontrada droga em outro local. Que as informações diziam que os traficantes eram mãe e filho. Que, no local, o acusado confessou que estava comercializando. Que o local não era residência dele. Que, no momento, no local, funcionava só a venda do entorpecente, porque não tinha nenhum “imóvel” dentro da casa, não tinha mais cama, não tinha mais nada. Que, na verdade, o dono já tinha ido embora. Que era uma casa. Que a droga foi encontrada em outro local também. Que o outro local era do outro lado da rua, era uma vila de kitnet. Que acredita que era onde ele morava. Que também foi encontrada droga lá. Que foi ele que os levou nesse outro local."

Perante o juízo (ID 24141102) o investigador da polícia civil
Maycon Favacho de Oliveira
declarou:

"(...) Que recorda da operação, não com muitos detalhes, mas recorda. Que, naquele dia, logo que chegou para assumir o plantão na época, receberam um policial da PM que informou que havia várias denúncias sobre tráfico de drogas que estava ocorrendo naquela residência. Que outros populares já haviam procurado a Delegacia e informado que era corriqueira a prática de venda de entorpecentes. Que aquilo já vinha sendo acompanhado e que o acompanhamento era realizado pela Delegada Amanda. Que já tinham tomado ciência do que possivelmente estava acontecendo. Que, no dia, foi montada a operação. Que foram em conjunto com a equipe da Polícia Militar. Que era por volta das 10 horas da manhã. Após ouvir as denúncias, foram até a residência e, no momento, encontraram o senhor que estava lá sozinho na casa, que ele era chamado de Izaías. Que ele estava na sala. Que, primeiro, entrou a guarnição da Polícia Militar. Que, após adentrarem, foi questionado sobre possível venda de drogas. Que, salvo engano, foi encontrada em cima da mesa, perto da TV, na sala, uma quantidade de ilícitos: entorpecentes, vários pequenos invólucros de plástico e uma quantidade em dinheiro. Que, após fazerem nova busca, ele foi conduzido para a Delegacia. (...) Salvo engano, Izaías falou que naquele local tinha uma parte, e a outra parte da droga estava numa outra residência que ficava à frente. Que ficou na mesma residência e não sabe se a outra equipe foi lá, mas ele havia falado no momento que parte da droga estava na residência onde ele estava e a outra parte estava em outra residência. Que, no momento em que chegaram ao local, ele estava sozinho, mas em sede policial falou que a droga pertencia a sua mãe. Que ele estava lá apenas guardando ela. (...). Que a casa não havia sinal de habitação permanente, parecia que ele estava ali só para fazer a traficância. Que, aparentemente, não tinha sinal de moradia, parecia que a casa estava desabitada e que ele estava no local somente para fazer a traficância. (...)"

Quanto ao acusado este utilizou o seu direito constitucional ao silêncio.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em Juízo são uníssonos quanto aos detalhes da operação que culminou com a prisão do apelante, bem como sua abordagem e a apreensão da substância entorpecente, corroborando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CONFIRMAÇÃO PELA APREENSÃO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. A ação policial foi legítima, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas de envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, com base em informações anteriores sobre a prática de tráfico no local e a atitude suspeita do acusado ao ser abordado. A busca pessoal foi realizada com base em indícios concretos, fundada suspeita, não se configurando ato arbitrário ou exploratório. precedentes. 2. A quantidade de droga apreendida (9,5g de cocaína), ainda que não expressiva, é suficiente para configurar o tráfico, especialmente diante da forma como a droga estava acondicionada (em 20 “petecas”), indicando a destinação para o comércio.
3. A prova testemunhal colhida em juízo, juntamente com as demais provas materiais, sustenta a autoria do crime de tráfico de drogas, afastando a alegação de insuficiência de provas.
4. O conjunto probatório, considerando a fundada suspeita para a busca pessoal, a quantidade e o modo como a droga foi acondicionada, a ausência de outros elementos que demonstrem o uso pessoal, o local da apreensão e a reincidência do acusado, demonstram a prática do crime de tráfico de drogas. precedentes. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime. (...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08058627820218140401 21379285, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal). (
GRIFEI
).

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de
fragilidade do conjunto probatório
, pois os depoimentos colhidos são convergentes quanto aos detalhes da abordagem e prisão do apelante, tendo os policiais relatado a razão, forma e local da abordagem, bem como onde fora encontrada a substância entorpecente, restando comprovado o tráfico ilícito de drogas.

É cediço que, em casos como o presente, a tipificação do delito de tráfico de drogas não se restringe à comprovação da efetiva mercancia ou de flagrante de venda, mas se configura pela posse do entorpecente em circunstâncias que demonstrem sua destinação à comercialização, em consonância com o que dispõe o artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Acerca da possibilidade de condenação sob tais circunstâncias é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES
, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

Vale ressaltar que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, resultando a sentença dos motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado, e, tendo restado devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico pelo apelante, não há que se falar em absolvição e, por consequência, deve ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, visto que o conjunto probatório existente se mostra apto a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia.

Não cabe, portanto, a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, pois este só deve ser reconhecido e aplicado quando dúvidas pairam acerca da prática/ocorrência ou não de determinada conduta, o que não ocorre no caso em apreço, onde autoria e materialidade se mostram fartamente comprovadas.
Acerca do tema, convém destacar o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, que preleciona:

“Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria...”.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO DE DROGAS:

Requer a defesa a desclassificação da conduta do acusado de tráfico de drogas para porte de drogas para uso pessoal, nos termos do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, ante a ausência de elementos suficientes que caracterizem a traficância, tais como equipamentos ou indícios de comércio, bem como considerando as circunstâncias do caso concreto, incluindo a vulnerabilidade social do acusado, a pequena quantidade da substância apreendida, a ausência de valores significativos em dinheiro, e o comportamento do réu que demonstra ausência de intenção dolosa de traficar.

Desde já, externo meu entendimento de que tal pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir delineadas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

Da análise detalhada dos autos, evidencia-se que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois o conjunto probatório afigura-se
harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia
, pois fora o recorrente flagrado na posse de 595 (quinhentos e noventa e cinco) embalagens pequenas, do tipo “peteca” de substância petrificada de coloração amarelada,
com resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecido como COCAÍNA, pesando 96,4g (noventa e seis gramas e quatro decigramas)
, conforme vastamente comprovado, sendo tal substância de uso proscrito no Brasil, nos moldes da Lista F2, da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal de desclassificação para uso de entorpecentes,
prevista no art. 28 da lei 11.343/06.

No mesmo sentido, colaciono entendimento jurisprudencial
, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06 (POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO) – INCABÍVEL – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – VALIDADE – TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. I – A desclassificação da conduta de tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de posse de drogas para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância entorpecente, elemento subjetivo específico não demonstrado na hipótese em apreço.
O fato de o apelante ser usuário de tóxicos afigura-se irrelevante quando revelado nos autos que as drogas encontradas em seu poder se destinava à difusão ilícita no mercado. II – Recurso desprovido, com o parecer. (TJ-MS - APR: 00007316720228120049 Agua Clara, Relator: Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 21/06/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/06/2023) (
GRIFEI
)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) GRAMAS DE MACONHA COM O APELANTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Havendo prova efetiva acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação da conduta. Hipótese em que, em diligência policial, foram encontradas 350g (trezentos e cinquenta gramas) de maconha na casa do réu;
2. "É válido o depoimento de policial como meio de prova." Inteligência da Súmula nº 75 do TJPE; 3. Apelo conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PE - APR: 00001874920198170630, Relator: Antônio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 07/06/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/08/2021) (
GRIFEI
)

Impende ressaltar que, tangente aos critérios distintivos entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
, segundo o qual,
in verbis:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Debruçando-se sobre o preceito normativo sob enfoque, o doutrinador

Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 239)
,

adverte,

in verbis:

“(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta,
os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade
,
avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão
(...)”
.

Sobre o tema, desde a vigência do revogado Estatuto de Drogas (Lei nº 6.368/76), a jurisprudência

orienta, a saber:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO.
PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quando o conjunto de provas produzidas na instrução processual for apto para comprovar a existência dos crimes descritos na exordial acusatória, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, pois as provas testemunhais, juntamente com o laudo juntado, mostraram-se suficientes para corroborar aquelas contidas na fase de inquérito policial. Outrossim, não há que falar ainda em in dubio pro reo, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação a acusada;
2. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, não há como acolher a pretensão defensiva de

desclassificação do delito para porte de droga para consumo próprio;

3. O pleito de aplicação da detração referente ao tempo em que o ré restou provisoriamente segregada, é matéria afeta ao juízo da execução, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea ?c?, da LEP, sabendo-se que o contido no artigo 387, § 2º, do CPP destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária, a ser observado pelo juízo de primeiro grau;

4. A pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.;

5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2019.05195397-70, 210.898, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19) (
GRIFEI
).

O conjunto probatório existente nos autos evidencia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, como já demonstrado, não havendo que se falar em desclassificação para consumo próprio, mesmo porque, repito,
não está minimamente comprovada a condição de que o acusado seria exclusivamente usuário
, e tal condição não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do fato de que o usuário, em muitas das vezes, se torna traficante para alimentar o vício, tendo o apelante sido flagrado na posse
de 595 (quinhentos e noventa e cinco) embalagens pequenas, do tipo “peteca” de substância petrificada de coloração amarelada,
com resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecido como COCAÍNA, pesando 96,4g (noventa e seis gramas e quatro decigramas)
, não prevalecendo sua alegação de mero usuário.

Ressalto que a defesa não apresentou prova capaz de

corroborar tal tese – a de que o apelante seria mero usuário - o que, como cediço, seria sua obrigação, pois lhe compete comprovar o que alega em favor de seu constituinte e, como cediço, é comum aos acusados de crime dessa natureza dizerem que são usuários, sendo este um comportamento padrão e, diante da ausência de prova mínima de tal condição por parte do acusado e das vastas provas de traficância, impossível a desclassificação.

Nesse sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. VETORES DE MOTIVOS, CONDUTA SOCIAL, CONSEQUÊNCIAS E NATUREZA E QUANTIDADE VALORADOS DE FORMA INIDÔNEA. NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Em que pese negar a autoria do delito, o laudo toxicológico definitivo e o depoimento dos policiais militares, tanto na fase de inquérito quando em Juízo são suficientes para manter a r. sentença que condenou os apelantes pelo crime de tráfico de drogas; 2. Tese de usuário de drogas não configurada, tornando-se comum o acusado negar a prática do comercio de drogas alegando ser usuário;
3. Dosimetria da pena: motivos, conduta social, consequências valorados de forma inidônea, devendo ser neutralizados; 4. Natureza e quantidade da substância entorpecentes: a natureza da droga, a maconha, e sua pequena quantidade, não nos permite valorar negativa a circunstância ainda que tenha sido comprovado nos autos que os agentes se dedicavam à traficância; 5. Conforme demonstrado na fundamentação, ficou demonstrado que os recorrentes se dedicavam a associação criminosa de âmbito nacional, impedindo a aplicação da benesse do § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06; 6. Recurso conhecido e no mérito, parcialmente provido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007066-33.2018.8.14.0067 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024) (GRIFEI)

Improcedente, portanto, o pedido de desclassificação.

REVISÃO DA PENA-BASE -

Neste tópico, pleiteia a defesa a revisão da pena-base, sustentando que a fundamentação adotada para a valoração negativa da culpabilidade não se mostra adequada. Requer, ainda, a exclusão do acréscimo na pena-base baseado na suposta motivação de busca por lucro fácil. Por fim, pugna pela reavaliação da dosimetria relativa à quantidade de droga atribuída ao acusado.

Para análise do pedido, transcrevem-se fundamentos da sentença penal condenatória quanto à primeira fase da dosimetria da pena.

“
4 – DOSIMETRIA

O réu agiu com culpabilidade acentuada, merecendo maior juízo de reprovação, pois praticou o grave crime a poucos metros da Delegacia, denotando intenso dolo; (...) o motivo do crime é a busca do lucro fácil; (...) a quantidade de substância entorpecente com ele encontrada não foi pequena (Lei 11.343/2006, art. 42).

Frente a tais circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, cada dia no valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo ...”

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Quanto à
culpabilidade
, entendo que assiste razão à defesa. A prática do delito nas proximidades da Delegacia não revela maior intensidade do dolo nem acentua a reprovabilidade da conduta além do que já é próprio do tipo penal. O dolo de traficar, por si só, já é inerente ao crime. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a exasperação da pena a título de culpabilidade exige fundamentação concreta que extrapole a descrição típica, o que não ocorreu no caso.

No tocante aos
motivos do crime
, também não há fundamento idôneo. A busca pelo lucro fácil é inerente à maioria das infrações patrimoniais e, em especial, ao tráfico de drogas, de modo que sua utilização como vetor negativo implicaria bis in idem e ofensa ao princípio da individualização da pena. Assim, afasto a valoração negativa.

Ademais, quanto à droga, verifico que o magistrado se ateve somente em justificar que a “quantidade não é pequena”.

Ocorre que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a natureza e a quantidade da droga constituem vetor judicial único, devendo ser analisadas de forma conjunta e proporcional, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA
:

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da
non reformatio in pejus
, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

1ª fase:
Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

2ª fase:
Inexistem circunstâncias agravantes, presente a circunstância atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena para 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa.

3ª fase:
Inexistem causas de aumento. Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a qual aplico na fração de 2/3, tornando definitiva a pena em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial aberto, e
138 (cento e trinta e oito) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantidos os demais termos da sentença penal condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito, dar-lhe
PARCIAL
PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 09 de outubro de 2025.

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 09/10/2025